Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712612-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Erika Gomes Carneiro - ME Apelados: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A Engecopa Construtora Incorporadora S/A Coutinho Serviços Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação, com requerimento de tutela cautelar, interposta por Erika Gomes Carneiro - ME. A demandante, ora apelante, ajuizou ação de consignação em pagamento contra as ora apeladas, mas o Juízo singular extinguiu o processo sem o exame do mérito, ao fundamento da ausência de interesse de agir. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 38193277), em síntese, que há dúvida objetiva em relação ao credor que está a ocupar a posição de locador em relação ao bem imóvel em questão (lojas números 36, 38, 40, 42 e 44 do empreendimento “Complexo Multifeira”, situado no SIA Sul, trecho 10, lote 5, Brasília), razão pela qual é justificável a propositura de ação de consignação em pagamento pela locatária com a finalidade de obstar a eficácia dos efeitos produzidos pela mora e, subsequentemente, impedir que seja deferida eventual ordem de despejo por falta de pagamento contra a demandante. Nesse contexto argumenta que a sociedade anônima Central de Abastecimento do Distrito Federal S/A (CEASA-DF) é proprietária do bem imóvel referido, tendo celebrado negócio jurídico de concessão de uso com a sociedade anônima Engecopa Construtora e Incorporadora S/A, que figurou como locadora em contrato de locação comercial celebrado com a ora apelante. Afirma que a concessionária cedeu à sociedade empresária Coutinho Serviços Imobiliários Ltda os créditos relativos aos alugueres, tendo indicado à apelante a necessidade de pagamento diretamente à cessionária (Coutinho). Acrescenta que essa cessão foi declarada nula pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como que o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília determinou que os locatários da “Multifeira”, incluindo a recorrente, efetuassem o depósito dos valores dos alugueres em juízo. Assim, a recorrente conclui que há dúvida em relação ao legítimo credor dos alugueres. Requer, portanto, o deferimento de tutela cautelar para que seja determinado depósito em juízo do valor dos alugueres devidos, vencidos a partir de março de 2022, para que seja assegurado exercício da posse direta das unidades números 36, 38, 40, 42 e 44 do “Complexo Multifeira”, situado no SIA Sul, trecho 10, lote 5. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (38193308 e Id. 38194759). A sociedade anônima Engecopa Construtora Incorporadora S/A e a sociedade empresária Coutinho Serviços Imobiliários Ltda ofereceram contrarrazões à apelação, requerendo, ambas, o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 38194792 e Id. 38194817). É a breve exposição. Decido. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do CPC, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do CPC, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e esteja presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, o Relator, ao apreciar o recurso, para a finalidade da aplicação da regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC, pode atuar para além da mera determinação da suspensão dos efeitos da sentença, sendo lícito conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do CPC, peculiaridade corretamente assinalada na peça recursal (Id. 38193303). Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de tutela emergencial contemporânea ao recebimento da apelação, com a finalidade de assegurar a pretendida consignação em pagamento dos valores dos alugueres devidos pela apelante. A ação de consignação em pagamento é submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, alcançável por meio de depósito, judicial ou extrajudicialmente, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. É necessário ressaltar que o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil. No presente caso a recorrente propôs demanda contra as recorridas, tendo formulado pedido de consignação em pagamento das prestações que entende devidas, diante da alegada dúvida a respeito da legitimidade do sujeito que deve receber essas prestações. De acordo com os fatos já relatados, a sociedade anônima Central de Abastecimento do Distrito Federal S/A (CEASA-DF) é proprietária do bem imóvel referido, tendo celebrado o “Contrato de Concessão de Uso 2/94” com a sociedade anônima Engecopa Construtora e Incorporadora S/A que, por sua vez, celebrou negócio jurídico de locação comercial com a apelante. A sociedade anônima Engecopa Construtora e Incorporadora S/A, no entanto, cedeu à sociedade empresária Coutinho Serviços Imobiliários Ltda os créditos relativos aos alugueres. Nesse contexto, é necessário observar que o contrato de cessão de uso referido teve a respectiva legitimidade e validade questionadas por meio de procedimento administrativo em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal (autos no 3582/1994-e). O TCDF proferiu o “despacho” no 286/2021, por meio do qual deferiu medida cautelar, com a determinação, dirigida ao CEASA, de que não prorrogue ou restabeleça a produção de efeitos do “Contrato de Concessão de Uso 2/94”, senão vejamos: “Diante do exposto, ad referendum do e. Plenário, em harmonia com o MPC, com ajuste redacional, DECIDO liminarmente: I. conceder medida cautelar, inaldita altera pars, determinando à CEASA que se abstenha de praticar qualquer ato tendente a reestabelecer a vigência do Contrato de Concessão de Uso 02/94, estabelecer novas obrigações à concessionária ou postergar o recebimento de valores; II. determinar à CEASA que, em 15 (quinze) dias, preste informações acerca: a) do não cumprimento do acordo judicial por parte da concessionária; b) dos motivos que levaram à não adoção das medidas preconizadas na Cláusula Quarta do aludido instrumento; c) das razões, sobretudo de interesse público, que culminaram com os diversos reestabelecimentos do prazo de vigência do Contrato de Concessão de Uso 02/94; d) dos motivos fáticos, bem como dos fundamentos jurídicos, que fundamentaram a possibilidade de o ajuste ser prorrogado trienalmente até atingir o limite de 18 anos; III. autorizar o retorno dos autos à Unidade Técnica competente para as providências cabíveis, inclusive a análise dos documentos remetidos pela jurisdicionada mencionados no Ofício no 110/2021 - SEGEM.” O aludido “despacho” foi referendado, por unanimidade, por meio da “decisão no 3460/2021”, tendo sido posteriormente esclarecida pela “decisão no 4856/2021”, que reafirmou a imediata produção de efeitos decorrente da medida cautelar deferida. A propósito, examine-se o teor da aludida “decisão”: “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – relevando a intempestividade, tomar conhecimento dos embargos de declaração (peça 437) opostos pelas Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF em face da Decisão no 3460/2021, esclarecendo-lhe que, em que pese sua natureza cautelar, a Decisão no 3460/2021 goza de pleno e imediato efeito jurídico, cabendo à jurisdicionada, no âmbito da sua discricionariedade, sempre vinculada à lei, escolher os melhores meios para satisfazer o interesse público, bem como a forma mais adequada de praticar tais atos, com o intuito de pôr fim a situação fática contrária ao direito, consubstanciada em concessão de uso sem amparo contratual; II – dar ciência desta decisão à embargante; III – autorizar o retorno dos autos ao NUREC, para a adoção das providências devidas. O Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO deixou de atuar nos autos, por força do art. 152, I, do RI/TCDF.” (Ressalvam-se os grifos) O cenário descrito revela de modo evidente que o contrato de concessão de uso que conferiu ao concessionário originariamente a possibilidade de celebrar negócio jurídico de locação a terceiros, não está a produzir efeitos jurídicos válidos no presente momento, o que repercute, certamente, na relação jurídica negocial constituída entre a ora demandante e a sociedade anônima Engecopa, a despeito da existência de vinculação obrigacional entre a locadora e a locatária, como fora destacado na respeitável sentença. Essa situação causa inegável insegurança jurídica aos locatários, como ocorre no caso ora em exame. Com efeito, a locatária não deve assumir para si o risco de pagar os alugueres a quem não tenha, efetivamente, legitimidade manifesta para recebê-los. Logo, a possibilidade de pagamento em consignação está fundada na hipótese do art. 335, inc. IV, do Código Civil. Aliás, a ora apelante poderia ser compelida, ao menos em tese, a pagar duas vezes os valores dos alugueres em questão, nos termos dos artigos 310 e 312, ambos do Código Civil. É função da presente via jurisdicional, portanto, afastar os eventuais riscos que pendem sobre a esfera jurídica da ora postulante. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente está satisfeito no presente caso, pois a apelante também figura como demandada em ação de despejo (autos do processo no 0722052-08.2022.8.07.0001), situação que pode causar evidente prejuízo financeiro, além de impossibilitar o exercício da posse direta sobre o bem objeto do contrato de locação. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência cautelar, em caráter provisório e precário, satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos pela parêmia latina periculum in mora et fumus boni juris, para facultar à recorrente que efetue o depósito, em juízo, do valor dos alugueres vencidos, e ulteriormente, dos vincendos, a partir de março de 2022, para a finalidade de afastar a mora relativamente a essas prestações e assegurar o exercício da posse direta em relação às unidades números 36, 38, 40, 42 e 44 do empreendimento “Complexo Multifeira”, situado no SIA Sul, trecho 10, lote 5, Brasília. Confiro força de mandado à presente decisão, após a efetivação dos depósitos referentes aos valores dos alugueres vencidos. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator